Tribunal: STF
Processo: HC 119277
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 



    2. A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.



    3. Inexistência dos pressupostos autorizadores da internação do paciente, nos termos do art. 122 da Lei nº 8.069/1990.



    4. Medida socioeducativa de internação motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. 



    5. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a internação aplicada ao paciente por medida socioeducativa mais branda.